Tribunal: TJMT
Processo: 1078641-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078641-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0001-39 (APELANTE), JULIANO ROTOLI OKAWA - CPF: 163.372.578-20 (ADVOGADO), IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 263.412.728-63 (ADVOGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Base de cálculo. Inclusão do pis e da
cofins
. Legalidade. Inaplicabilidade do tema 69 do
stf
em sentido inverso. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão de afetação do Tema 1.223 do STJ suspende apenas os recursos especiais e agravos em trâmite na segunda instância ou no STJ, não alcançando ações originárias ou mandados de segurança ainda não submetidos àquelas instâncias, motivo pelo qual não há respaldo legal para o sobrestamento do presente feito.

4.
O precedente do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por entender que aquele imposto estadual não compõe a receita bruta da empresa, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

5.
O PIS e a COFINS, por sua vez, integram o valor da operação de venda de mercadorias ou prestação de serviços e, portanto, podem compor a base de cálculo do ICMS, conforme o disposto no art. 13 da LC 87/1996.

6.
O conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo.

7.
O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se
tratar
de valores incorporados ao preço da operação.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC 87/1996,
arts
. 2o e 13; Lei 10.637/2002, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 574.706, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017; STJ, Tema 1.223, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, afetação em 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, mantendo hígida a exigência tributária.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.223 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta que não existe previsão legal ou constitucional que autorize a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, destacando que tais contribuições não guardam relação com a materialidade do imposto estadual, cujo fato gerador é a circulação de mercadorias.

Afirma que o simples repasse econômico não legitima a inclusão, além de defender a aplicação, por simetria, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento da apelação para que seja concedida a segurança, assegurando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

(Id
308165884
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a ausência de direito líquido e certo, uma vez que não houve demonstração de ato coator concreto. Defende a inaplicabilidade do Tema 69 do STF à hipótese e destaca que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.223 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

(Id
308165888
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Sobrestamento

Preliminarmente, a parte apelante almeja o sobrestamento do presente mandado de segurança em razão da afetação do Tema 1.223 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

De fato, a Primeira Seção do STJ, em 29.11.2023, afetou o REsp n. 2.091.202/SP ao rito dos recursos repetitivos e, por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância e/ou no próprio STJ
,

fundados
em idêntica controvérsia
.

Todavia, a determinação de suspensão ficou restrita apenas aos recursos dirigidos ou já em processamento perante a segunda instância e o STJ, não havendo ordem de sobrestamento das ações de conhecimento em primeiro ou segundo grau que ainda não tenham alcançado essa fase recursal.

Assim, a providência postulada pela apelante não encontra respaldo na decisão proferida no julgamento de afetação do Tema 1.223, pois não há determinação de paralisação das ações originárias, mas tão somente dos recursos especiais e respectivos agravos.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, discutindo-se se tais contribuições, por representarem repasses destinados à União, podem ser consideradas grandezas integrantes do “valor da operação” previsto no art. 13 da Lei Complementar n. 87/96.

Do exame dos autos, verifico que a empresa
Naturafrig
Alimentos Ltda. impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de assegurar o direito de apurar e recolher o ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como de ver reconhecido o direito à restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

O juízo de origem denegou a segurança, por entender que não restou configurado ato coator concreto e, no mérito, concluiu que a tese da impetrante não encontra amparo jurídico, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, afastando-se a aplicação “inversa” do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença recorre a apelante, sustentando a ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a inclusão, defendendo que o simples repasse econômico não legitima a tributação cruzada
.

Sobre o tema,
sabe-se que
o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69), admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(STF - RE 574706, Relator
a Ministra
C
armen
L
ucia
, Tribunal Pleno,
j.
15
.
3
.
2017)
. (Destaquei).

O
Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a possibilidade de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao fundamento de que o tributo estadual não compõe a receita bruta do contribuinte.

Entretanto, a motivação firmada nesse precedente não pode ser aplicada em sentido
inverso
, já que não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS
,
nem de outros tributos federais
,
da base de cálculo do ICMS, porquanto cada um possui base de incidência própria e inconfundível.

Isso porque
,
a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) têm como hipótese de incidência a soma das receitas auferidas mensalmente pela pessoa jurídica, nos termos do art. 1o da Lei n. 10.637/2002, que dispõe:

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014
).
(Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
(...)
.

(Destaquei).

Já a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor individual de cada operação de circulação de mercadorias, das prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, das prestações onerosas de serviços de comunicação, bem como do fornecimento de mercadorias acompanhado de serviços não alcançados pelo ISSQN, além das demais situações previstas no art. 2o da Lei Complementar n. 87/1996, nos seguintes termos:

Art. 2° O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II -
prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV -
fornecimento
de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V -
fornecimento
de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1o O imposto incide também:

I –
sobre
a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

(Redação dada pela
Lcp
114, de 16.12.2002)

II -
sobre
o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da mercadoria ou do serviço efetivamente pago pelo adquirente ou tomador, enquanto a base de cálculo do PIS e da COFINS está vinculada à receita total auferida pela pessoa jurídica.

E
mbora o ICMS possua natureza não cumulativa, o PIS e a COFINS não se enquadram na hipótese de dedução prevista no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal, que autoriza apenas a compensação do próprio imposto recolhido em etapas anteriores.

Assim, mesmo diante do entendimento firmado pelo STF de que o ICMS não compõe a receita bruta para fins de incidência de contribuições que têm como fato gerador a receita da empresa, deve-se reconhecer que tributos como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e até mesmo o ICMS da operação não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto estadual, uma vez que esta não se relaciona à receita global, mas ao preço da venda da mercadoria ou do serviço prestado.

Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC 87/1996,
arts
. 2o; Lei 10.637/2002, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 15.03.2017
.

(N.U 1011060-07.2024.8.11.0041,
Rela
. Desa.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
5
.
9
.
2025)
. (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF.DIREITO
LÍQUIDO
E CERTO NÃO VIOLADO.SENTENÇA REFORMADA.SEGURANÇA DENEGADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou o direito da impetrante de não incluir valores referentes a ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN, reconhecendo ainda direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar por analogia o entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), para excluir tributos federais e o próprio ISSQN da base de cálculo do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 69 do STF refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS que possuem como fato gerador a receita global da pessoa jurídica, não se aplicando, por analogia, à base de cálculo do ISSQN.

4. A base de cálculo do ISSQN, conforme a LC no 116/2003, é o preço do serviço, não havendo previsão legal para exclusão de tributos federais ou do próprio ISSQN.

5. O STF, na ADPF no 190, fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar federal.

6. A ausência de previsão legal e o entendimento consolidado da jurisprudência impedem a exclusão pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de tributos federais e do próprio ISSQN da base de cálculo do ISSQN exige previsão expressa em lei complementar federal.
2. É inaplicável, por analogia, a tese firmada no Tema 69 do STF para o fim de excluir o valor do ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; LC no 116/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69), STF, ADPF no 190, STF, ARE 1469426
AgR
.

(N.U 1006006-12.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.
2025)
.

Dessa forma, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe, haja vista a inexistência de previsão legal para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e a orientação já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025